Tribunal: TCU
Processo: 031.987/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou recursos de reconsideração interpostos contra decisão por meio da qual foram julgadas irregulares as contas dos recorrentes, com imputação de débito e aplicação de multa, em razão do pagamento por serviços não executados no âmbito de convênio firmado entre o Dnit e o Município de Rosário Oeste/MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Joemil José Balduíno de Araújo em face do Acórdão 4012/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal negou provimento a recursos de reconsideração interpostos contra deliberação que julgou irregulares as contas dos recorrentes, imputou-lhes débito e aplicou-lhes multa, em razão do pagamento por serviços não executados no âmbito de convênio firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o Município de Rosário Oeste/MT, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.